Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746480-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR E OUTRO contra a decisão de ID 176511289 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que adquiriram bem imóvel, por meio de financiamento imobiliário; que, diante do inadimplemento, se iniciou o procedimento de alienação extrajudicial do bem; que, com a consolidação da propriedade em nome do agravado, o primeiro leilão foi designado para o dia 9/11/2023 e o segundo para o dia seguinte; que o valor da oferta do primeiro leilão é inferior ao da avaliação; que o valor do segundo leilão tem redução de mais de 60% (sessenta por cento) em relação ao valor do primeiro; que o preço da oferta do segundo leilão é inferior à dívida; que o curto intervalo de tempo entre os leilões afronta os princípios da razoabilidade e da publicidade. Requerem, liminarmente, a suspensão dos leilões designados até o julgamento de mérito. Custas recolhidas (ID 52918960). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. São pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a parte apresenta mais de uma tese supostamente obstativa da realização dos leilões decorrentes de procedimento de alienação extrajudicial de bem imóvel. Em relação à exiguidade do prazo definido entre o primeiro e o segundo leilão, o artigo 27, §1o, da Lei n. 9.514/97 disciplina que “se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes”. Ou seja, a literalidade da disposição legal autoriza a realização dos leilões em dias consecutivos, somente havendo empecilho à flexibilização do prazo superior a quinze dias, inclusive para evitar o crescimento da dívida. Não há, portanto, violação ao princípio da razoabilidade, tampouco da publicidade, uma vez que as diretrizes de ambos os leilões são previamente levadas a conhecimento do devedor e de terceiros interessados. Sobre o valor da oferta do primeiro leilão ser inferior ao indicado na certidão de ônus do bem imóvel, na averbação referente à consolidação da propriedade fiduciária para realização do procedimento extrajudicial realizada em 6/7/2023, a parte agravada registrou a avaliação do imóvel em R$ 14.398.530,12 (ID 175047744 dos autos de origem). Assim, a realização do primeiro leilão deve observar, como valor mínimo para o maior lance, o equivalente ao valor do imóvel para efeito de venda, sob pena de realização do segundo leilão. Quanto ao valor indicado no segundo leilão, o artigo 27, §2o, da Lei n. 9.514/97, recentemente alterado, prescreve que “no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.” A novel legislação, portanto, confere ao credor a possibilidade de aceitar valor inferior ao valor integral da dívida, desde que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem. No primeiro grau de jurisdição, a parte agravante declarou que a dívida corresponde a R$ 7.712.990,61. Nesse contexto, considerando que esse valor é superior à metade do valor de avaliação do bem, o credor fiduciário pode aceitar lance inferior à dívida, desde que observado o parâmetro legal. Assiste razão à parte agravante quando alega que a alienação por preço vil representa potencial prejuízo, diante da possibilidade de, existindo saldo devedor da operação de alienação fiduciária, continuar obrigado pelo pagamento do remanescente, uma vez que a Lei n. 14.711/2023 promoveu alteração no artigo 27, §5o, da Lei n. 9.514/97. Em consequência, ao credor fiduciário somente é permitida a alienação por valor correspondente a, pelo menos, metade da avaliação do bem. Observe-se, por fim, que não há necessidade de determinar a suspensão do primeiro leilão, já em curso, porquanto o próprio procedimento poderá receber lance superior ao valor da avaliação do bem imóvel. Em outras palavras, somente será possível vislumbrar ofensa ao valor mínimo da venda por ocasião do fechamento do leilão, que ocorrerá em 9/11/2023. O que a lei proíbe é a arrematação, no primeiro leilão, por valor inferior ao da avaliação. Além da parcial verificação da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante se o leilão for realizado com valores em desacordo com a prescrição legal. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, para determinar que, no primeiro leilão realizado, seja considerado como valor mínimo de venda o equivalente ao valor do imóvel indicado na certidão de ônus, ou seja, R$ 14.398.530,12, e que, no segundo leilão, se admita como lance mínimo aquele igual ou superior ao valor integral da dívida ou que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem, a critério do credor fiduciário. À parte agravada, com urgência, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora